Tribunal: TJDFT
Processo: 0711752-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO QUE INDICA A OBRIGAÇÃO DE PAGAR DE ACORDO COM CÁLCULOS DA PANILHA APRESENTADA PELA EMBARGADA E NÃO IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE PELA EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de obscuridade apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, fora devidamente explicada a obrigação de a embargante pagar os serviços referentes às edições n. 48, 49 e 50, no valor nominal, cada, de R$ 5.300,00, com vencimento, respectivamente, em 14/12/2016, 14/01/2017 e 14/02/2017, conforme dados informados em planilha de Id 15701167. Argumentos somente apresentados nas razões dos embargos de declaração para atacar especificamente os valores cobrados pela autora embargada. Impossibilidade de acolhimento, em razão da evidente inovação recursal.
3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados em julgado que lhe foi desfavorável não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.